Tribunal: TJDFT
Processo: 0006094-43.2015.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006094-43.2015.8.07.0009 RECORRENTE: EDUARDO FERNANDES DE CARVALHO RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE INTERESSE NA PERSECUÇÃO PENAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AÇÕES DISTINTAS QUE TRATAM DE FATOS DIVERSOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR VULTOSO. DOSIMETRIA DA PENA 1. Não se verifica a identidade entre ações penais quando a denúncia descreve condutas distintas. 2. Não há que se aplicar o princípio da insignificância quando vultoso o prejuízo financeiro sofrido pela vítima. 3. De acordo com a jurisprudência majoritária, na primeira fase da dosimetria a pena deve ser acrescida em 1/8 sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato para cada circunstância judicial valorada negativamente. 4. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 82 do Código de Processo Penal, defendendo a necessária reunião entre as ações penais a que responde, porquanto se refiram a crimes perpetrados em continuidade delitiva; b) artigo 171, caput, do Código Penal, sustentando que não restaram comprovados os elementos necessários à caracterização do crime de estelionato que se lhe imputa nestes autos; c) artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, sob o fundamento de que a turma julgadora considerou o valor do prejuízo causado à vítima tanto para afastar a insignificância de sua conduta como para atribuir desvalor à moduladora da culpabilidade, incidindo, assim, em bis in idem. Argumenta, também, que a sua posição de prestígio seria inerente ao tipo penal em que dado como incurso e, portanto, não serve para fundamentar a análise desfavorável das circunstâncias do crime. Ainda, quanto à dosimetria da pena, assevera ser indevida a eleição de fração superior a 1/6 (um sexto) da pena mínima abstratamente prevista – fração esta havida como ideal pela Corte Superior –, para fins de incremento da pena-base em face das circunstâncias judicias aferidas em seu prejuízo. Finalmente, aduz que o regime prisional aberto é o indicado na espécie. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta ofensa aos artigos 82 do CPP e 171 do CP. Isso porque a conclusão da turma julgadora no sentido de que “são distintos os fatos apurados nos dois autos, ainda que se verifique em ambos os feitos a mesma vítima, remanescendo, portanto, o interesse na persecução penal em ambas as ações penais” (ID 24001664 - Pág. 4), e ainda de que “Tais fatos foram comprovados de forma robusta por meio dos depoimentos prestados em juízo e pelos documentos juntados nos autos, em especial a quebra do sigilo bancário demonstrando que os cheques pagos pelo Condomínio Ventura à ELEVADORES ATLAS SHINDLER S/A foram depositados na conta do acusado, o que comprova a obtenção de vantagem ilícita, bem como as solicitações de gratuidades dos respectivos serviços que foram realizadas” (ID 24001664 - Pág. 6), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Descabe transitar o apelo, igualmente, quanto à suposta violação aos artigos 59 e 68, ambos do CP, sob o argumento de que a mesma fundamentação, relativa ao valor do prejuízo causado à vítima, serviu tanto para afastar a incidência do princípio da insignificância como para valorar negativamente a culpabilidade, pois o julgado afastou a insignificância sob o fundamento de que o prejuízo causado à vítima supera a 10% (dez por cento) do salário mínimo. Tal entendimento encontra-se em harmonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. Em igual alinho, está a conclusão acerca da possibilidade de incremento à pena-se na fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa atribuída ao réu, e, ainda, quanto à possibilidade de que seja estabelecido o regime prisional intermediário, em face de análise negativa de circunstâncias judiciais, tudo de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito desses temas, confiram-se: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §§ 1o E 4o, III, DO CP. APONTA ILEGALIDADE PELA NÃO ABSOLVIÇÃO, PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSS IBILIDADE. BENS FURTADOS EM VALOR ACIMA DE 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. REINCIDÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO DA INSIGNIFICÂNCIA. 1. A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos, de serem os bens furtados em valor superior a 10% do salário mínimo e de ser o paciente reincidente. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 648.842/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 7/5/2021) (g.n.). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DO AUMENTO. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. CONSIDERAÇÃO DE FATOS DISTINTOS PARA JUSTIFICAR A EXASPERAÇÃO. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO DE AGRAVANTE NA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O agravamento da pena-base foi sobejamente fundamentado na consideração desfavorável da culpabilidade do agente e das circunstâncias do crime perpetrado. 2. Não há que se falar em desproporcionalidade no percentual de aumento da pena por cada circunstância judicial considerada desfavorável, quando a instância ordinária opta por elevar as penas-bases na fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, critério aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 3. Outrossim, no caso, inexiste bis in idem no uso dos fundamentos para exasperar a pena na primeira fase da dosimetria, uma vez que o aumento foi motivado em fatos distintos, já que o cargo público não se confunde com a função de confiança exercida. Com efeito, além de o réu ser funcionário da segurança pública, o que confere maior gravidade ao seu delito, utilizou do poder que o cargo de chefia lhe conferiu para obter vantagem indevida, com violação do dever funcional. 4. Por constituir nítida inovação recursal, mostra-se indevida, no caso, a análise da tese de ilegalidade da aplicação da causa de aumento de pena para majorar a pena-base. No âmbito de agravo regimental e de embargos de declaração, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir e os pedidos formulados na petição inicial ou no recurso. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 548.785/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, dJe 23/10/2020) (g.n.). Ainda, a propósito do tema, veja-se o AREsp 1784524, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 2/2/2021. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA DE 4 ANOS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É idônea a fixação do regime inicial semiaberto ao sentenciado cuja pena haja sido fixada em quantum igual ou inferior a 4 anos de reclusão, se houve valoração negativa de uma ou mais circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. 2. Na hipótese, o agravante foi condenado a 3 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão e, uma vez que as instâncias ordinárias sopesaram as circunstâncias do delito em desfavor do agente, foi estabelecido o regime intermediário, nos termos do art. 33, § 3o, do CP. 3. Embora as instâncias ordinárias hajam fixado o regime inicial semiaberto com base exclusivamente no quantum da pena, é possível que o STJ, para dizer o direito - e exercer, portanto, sua soberana função de jurisdictio -, encontre fundamentos e motivação própria, respeitada, à evidência, a imputação deduzida pelo órgão de acusação e o limite da pena imposta no juízo de origem sem que esteja configurada reformatio in pejus. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AgRg no HC 476.217/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 20/4/2021). Dessa forma, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ). A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.” (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/12/2020). Por derradeiro, a convicção colegiada quanto às vetoriais relativas à culpabilidade e às circunstâncias do crime, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outra não é a jurisprudência do STJ “Apreciar as questões concernentes à dosimetria da pena fora da moldura fática estampada no acórdão objurgado necessariamente esbarraria no óbice da Súmula 7 desta Corte Superior, pois tal providência forçosamente demandaria o revolvimento dos fatos e provas dos autos (AgRg no REsp 1840416/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 23/11/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029